Tribunal: TJDFT
Processo: 0719240-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719240-59.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA BARBIERO SKROCK AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL (PGFN), CEF, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA DECISÃO Homologo a desistência do agravo de instrumento pleiteada no documento de id 46907033 nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil e do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília, 22 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator